Tribunal: TJMT
Processo: 1016892-94.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016892-94.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LOUCAS, TINTAS, VIDRACARIA, FERRAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.228.761/0001-70 (AGRAVANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LOUCAS, TINTAS, VIDRACARIA, FERRAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.228.761/0001-70 (AGRAVADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016892-94.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LOUCAS, TINTAS, VIDRACARIA, FERRAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - INADMISSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016892-94.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LOUCAS, TINTAS, VIDRACARIA, FERRAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, nos termos do artigo 932, IV,
b
, do CPC, mantendo a sentença recorrida, que
julgou parcialmente procedente o pedido posto na inicial para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de obrigar as empresas filiadas à impetrante de recolher a Taxa de Segurança contra Incêndio.

O Recorrente assegura que, “não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade”, pelo que deve ser observado “a decisão de mérito proferida na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 produz efeitos erga omnes e vincula, obrigatoriamente, todos os julgadores do Tribunal mato-grossense ao entendimento sedimentado pelo Órgão Especial”.

Requer o provimento do recurso.

No id. 166917650, a Secretaria Judicial certificou o decurso do prazo para apresentação das contrarrazões.

Em seguida, o agravado apresentou as contrarrazões, suscitando a nulidade da certidão de decurso de prazo, uma vez que a intimação para apresentação das contrarrazões não foi realizada via diário da justiça. Pugnou, ainda, pelo desprovimento do recurso.

A Secretaria certificou no id. 168447674, que
torno sem efeito a certidão de decurso de prazo de ID. 166917650, tendo em vista que a intimação foi feita via sistema, e não pelo Diário da Justiça.

Diante da certidão alhures mencionada, esta Relatora determinou a retirada do processo da pauta de julgamento (id. 168572174).

Os autos voltaram conclusos, oportunidade em que determino nova inclusão do recurso na pauta para julgamento, devendo ser observada a correta intimação das partes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016892-94.2019.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, LOUCAS, TINTAS, VIDRACARIA, FERRAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, nos termos do artigo 932, IV,
b
, do CPC, mantendo a sentença recorrida, que
julgou parcialmente procedente o pedido posto na inicial para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de obrigar as empresas filiadas à impetrante de recolher a Taxa de Segurança contra Incêndio.

Relativamente à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, mantive, no ponto, os fundamentos da sentença que declarou a sua inexigibilidade, porque inconstitucional. Todavia, discorda o agravante, com o argumento de que não se observou a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial deste Tribunal prolatada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Sem razão o agravante.

A decisão agravada examinou, à exaustão, a questão, inclusive com a indicação dos fundamentos pelos quais não se aplicou a referida modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial.

O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2017, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16) em relação à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN:
“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).

E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu
“modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”
(STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).

Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte.

2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli).

3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos.

4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).

Opostos embargos de declaração com fundamento de que, o acórdão incorreu em omissão, visto que não analisou a modulação dos efeitos, estes foram rejeitados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe.

2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020).

Portanto, na ação direta de inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos da decisão.

Registro que, não desconheço o que foi decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, todavia, certo é que,
“a regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.”
(STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).

Ademais,
“A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”
(Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, artigo 28, parágrafo único).

Em conclusão, a decisão agravada está em consonância com o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo acerca da questão (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1019697-75.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 19 de julho de 2022; Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 24 de maio de 2021).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023